Tribunal: TJDFT
Processo: 0024207-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024207-81.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1-A embargante deu causa ao ajuizamento desta demanda. Nessa hipótese, deve arcar com os ônus da sucumbência, em face o princípio da causalidade. 2- APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E EXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. PREJUDICADO O RECURSO DA EMBARGANTE. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um percentual sobre o valor da causa dos embargos à execução, e não arbitrado sobre um valor fixo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003